Tribunal: STJ
Processo: 0014437-39.2006.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1007030 - PR (2007/0271055-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE
: VIDROLAR COMERCIAL DE VIDROS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS RODRIGUES PEREIRA - DF025020
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS.
JULGAMENTO
DO
TEMA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL SOB O SIGNO DA REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 985/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO
PRÓPRIO STJ. ADEQUAÇÃO AO QUANTO DECIDIDO PELO
STF.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
APLICABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
(Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de
,
1.072.485/PR-RG
2/10/2020)
com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que "[é] legítima
a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os
valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias
" (
), a cuja compreensão se deve adequar o
gozadas
Tema n. 985/STF
pretérito e contrário entendimento desta Primeira Turma do STJ.
2. No julgamento dos primeiros aclaratórios, o STF decidiu modular
os efeitos da decisão, a fim de atribuir efeitos
ao acórdão de
ex nunc
mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento (15/9/2020),
ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente
até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
3. No caso concreto, tendo em vista que o mandado de segurança da
contribuinte foi impetrado em 30 de maio de 2006, verifica-se que se
encontra abarcado pela aludida modulação de efeitos.
Documento eletrônico VDA53012488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: c2598e26-1bfb-414f-9962-b6c0d59c904c

4. Juízo de retratação que ora se exerce (art. 1.040, II, do CPC), para
reconhecer a incidência da exação tributária discutida sobre o terço
constitucional de férias, observada a modulação de efeitos promovida
pela Suprema Corte, ficando mantido, todavia, o parcial provimento
do recurso especial da parte contribuinte, em relação ao pleito pelo
afastamento do tributo sobre os primeiros 15 dias do auxílio-doença.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos
03/12/2025
09/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: c2598e26-1bfb-414f-9962-b6c0d59c904c

RECURSO ESPECIAL No 1007030 - PR (2007/0271055-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE
: VIDROLAR COMERCIAL DE VIDROS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS RODRIGUES PEREIRA - DF025020
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS.
JULGAMENTO
DO
TEMA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL SOB O SIGNO DA REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 985/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO
PRÓPRIO STJ. ADEQUAÇÃO AO QUANTO DECIDIDO PELO
STF.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
APLICABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
(Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de
,
1.072.485/PR-RG
2/10/2020)
com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que "[é] legítima
a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os
valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias
" (
), a cuja compreensão se deve adequar o
gozadas
Tema n. 985/STF
pretérito e contrário entendimento desta Primeira Turma do STJ.
2. No julgamento dos primeiros aclaratórios, o STF decidiu modular
os efeitos da decisão, a fim de atribuir efeitos
ao acórdão de
ex nunc
mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento (15/9/2020),
ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente
até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
3. No caso concreto, tendo em vista que o mandado de segurança da
contribuinte foi impetrado em 30 de maio de 2006, verifica-se que se
encontra abarcado pela aludida modulação de efeitos.
Documento eletrônico VDA52028363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:37
Código de Controle do Documento: 21e1dd53-2e04-4f17-8405-b31ec6f04c2b

4. Juízo de retratação que ora se exerce (art. 1.040, II, do CPC), para
reconhecer a incidência da exação tributária discutida sobre o terço
constitucional de férias, observada a modulação de efeitos promovida
pela Suprema Corte, ficando mantido, todavia, o parcial provimento
do recurso especial da parte contribuinte, em relação ao pleito pelo
afastamento do tributo sobre os primeiros 15 dias do auxílio-doença.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A Vice-
Presidência do STJ (fls. 630/632) encaminhou o feito recursal para os fins do
0 do
art. 1.03
CPC à luz do que ficou sedimentado pelo STF no
: "
Tema n. 985
É legítima a incidência
"
de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.
O apelo raro de
(fls. 339/352) foi
Vidrolar Comercial de Vidros Ltda.
parcialmente provido, nos termos da decisão de fls. 376/384, para afastar a incidência do
tributo aludido sobre os primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença e sobre o
adicional de férias.
Em agravo interno, esta eg. Primeira Turma ratificou o decisório unipessoal
em acórdão, assim ementado (fl. 439 - g.n.):

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPORTÂNCIA PAGA
PELA EMPRESA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-
DOENÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
JULGADO SOB O RITO DO
-C DO CPC.
RESP 1.230.957/RS,
ART. 543
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o
Rel. Ministro
REsp 1.230.957/RS,
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
submetido ao regime
18/03/2014,
previsto no
-C do CPC, firmou a compreensão no sentido de que
art. 543
não
: (I) a importância paga pelo
incide contribuição previdenciária sobre
empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por
motivo de doença e (II)
.
o terço constitucional de férias
2. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e ao
enunciado 10 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal quando não
haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por
violados, tampouco afastamento desses, mas tão somente a interpretação do
direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta
Corte. Precedentes: AgRg no
Rel. Ministro Napoleão Nunes
REsp 1313079/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, DJe
AgRg no Ag 1.369.550/RJ, Rel.
22/11/12;
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/11.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA52028363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:37
Código de Controle do Documento: 21e1dd53-2e04-4f17-8405-b31ec6f04c2b

Os aclaratórios fazendários opostos em desfavor do referido
foram
decisum
rejeitados (fls. 460/465).
Na sequência, a
interpôs recurso extraordinário
Fazenda Nacional
stricto
versando, dentre outras, sobre a matéria objeto do aludido
.
sensu
Tema n. 985/STF
Após o devido sobrestamento da insurgência excepcional constitucional (fls.
602/604 e 607/610), com o julgamento do mencionado precedente vinculante pela Excelsa
Corte, vieram os autos conclusos para exercício de juízo de retratação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Passo a novo
julgamento do recurso especial
"
no tocante à questão objeto do Tema n. 985/STF:
É
legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
"
constitucional de férias.
Em juízo de retratação, verifico que o raro apelo de fls. 339/352, nesse
, não merece acolhimento.
particular
Quanto à questão de fundo, na anterior apreciação deste feito, o STJ decidira
pela
incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias,
não
dado o seu caráter indenizatório (
).
Tema n. 479/STJ
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, concluindo o
julgamento do mencionado
, sob o signo da repercussão geral,
RE n. 1.072.485/PR-RG
enfrentou a questão jurídica trazida neste feito, firmando a seguinte tese: "É legítima a
incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de
" (
).
férias
Tema n. 985/STF
Confira-se, a propósito, a respectiva ementa:

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima
a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores
pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
(RE 1072485, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31-
08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

No julgamento dos primeiros aclaratórios, o STF decidiu modular os efeitos
da decisão, a fim de atribuir efeitos
ao acórdão de mérito, a contar da publicação
ex nunc
de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. O referido
julgado foi assim ementado:
Documento eletrônico VDA52028363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:37
Código de Controle do Documento: 21e1dd53-2e04-4f17-8405-b31ec6f04c2b

Direito Constitucional e Tributário. Embargos de declaração em recurso
extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do
empregador. Terço de férias. Modulação de efeitos. Alteração de jurisprudência.
Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do acórdão
que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal dos
efeitos da decisão.
III. Razões de decidir
3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória, e,
assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele
não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos
precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza jurídica
e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da
contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional.
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste
recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do
próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em
respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes.
e
CPC/2015
decisões desta Corte.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc
ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento,
ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa
mesma data, que não serão devolvidas pela União.
_________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
I, a
art. 195,
(com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998); Lei no 8.212/1991,
I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min.
art. 22,
Mauro Campbell; STF, ARE 1.260.750 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 643.247
EDs (2019), Rel. Min. Marco Aurélio; RE 594.435-EDs (2019), Red. p/o acórdão
o Min. Alexandre de Moraes; RE 593.849 (2017), Rel. Min. Edson Fachin; RE
892.238 (2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min. Marco Aurélio.
(
Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Luís
RE n. 1.072.485 ED,
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
Processo Eletrônico
12/6/2024,
DJe-s/n, divulg
public
)
18/9/2024,
19/9/2024.

Documento eletrônico VDA52028363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:37
Código de Controle do Documento: 21e1dd53-2e04-4f17-8405-b31ec6f04c2b

Nesse compasso, à vista de que a Excelsa Corte adotou entendimento em
sentido diametralmente oposto ao que antes decidido neste Pretório, faz-se de rigor que o
juízo de retratação seja feito pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.
No caso concreto, tendo em vista que o mandado de segurança da
contribuinte foi impetrado em 30 de maio de 2006, verifica-se que se encontra abarcado
pela aludida modulação de efeitos.
,
ANTE O EXPOSTO em juízo de retratação a que alude o
II,
art. 1.040,
do CPC, reconhece-se a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço
,
constitucional de férias observada a modulação de efeitos promovida pela Suprema
, ficando mantido, todavia, o parcial provimento do recurso especial da parte
Corte
contribuinte (em relação ao pedido pela não incidência da exação tributária sobre os
primeiros 15 dias do auxílio-doença).
É como voto.
Documento eletrônico VDA52028363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:37
Código de Controle do Documento: 21e1dd53-2e04-4f17-8405-b31ec6f04c2b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
REsp 1.007.030 / PR
Número Registro: 2007/0271055-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00144373920064047000 144373920064047000 200604000233150 200670000144373
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIDROLAR COMERCIAL DE VIDROS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS RODRIGUES PEREIRA - DF025020
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - SALÁRIO-MATERNIDADE
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:50:02
Código de Controle do Documento: 465923e0-bf4d-43d0-8feb-5db8aacacc87